Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Retornam os autos à esta instância em face do julgamento do Resp No 051088-DF, com comando de determinação de rejulgamento da causa, para que seja analisada a possibilidade de compensação dos valores recolhidos anteriormente à impetração do mandado de segurança, nos seguintes termos: (...) No contexto, merece parcial provimento o recurso, pois, reconhecida a adequação do mandamus para a declaração do direito à compensação dos valores recolhidos antes da impetração e não alcançados pela prescrição, os autos deverão retornar ao Tribunal de Justiça para o novo julgamento a respeito da pretensão declaratória de eventual direito líquido e certo, na medida em que a parte impetrante deve comprovar o prévio pagamento do tributo. (...) À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se no prazo de 10 (dez) dias. A impetrante deverá, ainda, indicar o ID em que se encontra o comprovante do prévio pagamento do tributo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em ID 58506266 - pág. 53/56 e esclarecer se persiste o seu interesse no rejulgamento ou se a compensação já foi realizada no âmbito administrativo. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora